Tribunal: TJBA
Processo: 8059926-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059926-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA, MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA OMISSÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFONICA BRASIL S.A. contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante no processo nº 8059926-81.2025.8.05.0000. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, notadamente quanto à aplicação do art. 9º da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), à sua alegada impossibilidade técnica de acesso a dados transmitidos, bem como à manutenção da inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada a controvérsia, especialmente no que concerne à inversão do ônus da prova, aplicando o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A alegada omissão quanto à aplicação do Marco Civil da Internet não se configura, uma vez que o julgado reconheceu a prevalência das normas consumeristas no caso concreto, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, não havendo dever de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte.
6. As alegações relativas à impossibilidade técnica de produção da prova e à neutralidade da rede traduzem mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando o reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão decide de forma fundamentada a controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já analisados.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de
n. 8059926-81.2025.8.05.0000
, em que figura como Embargante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como Embargada
LUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.

ACORDAM
os Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
não acolher os embargos de declaração
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,____ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça